Tribunal: TJDFT
Processo: 0719677-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. REGISTRO. PESSOA JURÍDICA. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL EM DECORRÊNCIA DA PENHORA. VEDAÇÃO.
1. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
2. Em regra, incumbe ao devedor o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família.
3. A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que a existência de provas mínimas de que a constrição irá recair sobre imóvel de entidade familiar transfere para o credor o ônus de descaracterizar a condição de bem de família. Precedentes.
4.Apesar da literalidade da Lei no 8.009/1990, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel. O que a lei veda é sua expropriação judicial para pagamento da dívida em detrimento do direito de moradia.
5. Não tem sentido jurídico-constitucional não permitir a penhora e consentir ao devedor a venda do bem de família, frustrando a expectativa legítima do credor. Sem a averbação da penhora, o devedor pode vender o bem de família e gastar o valor apurado livremente, razão pela qual a penhora pode ser realizada, cabendo ao credor decidir se é do seu interesse mantê-la sem a possibilidade de alienar o bem. Essa é a verdadeira finalidade da impenhorabilidade do bem de família.
6. Recurso conhecido e não provido.